Tribunal: TJPA
Processo: 0818535-06.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14933 - Saídas Temporárias
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0818535-06.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOSE RICARDO TELES RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE FISCALIZAÇÃO. ATIVIDADE INFORMAL E ITINERANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE ESTATAL. SUPERVENIÊNCIA DE FALTA GRAVE. QUEBRA DO REQUISITO SUBJETIVO. ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Caso em exame

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, em que o agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
se encontra irresignado contra a decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Marabá, que concedeu a autorização de trabalho externo ao agravado
JOSÉ RICARDO TELES RIBEIRO
,
condenado pelo crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal
. O Ministério Público requer a reforma da decisão de primeiro grau.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

II - Questão em discussão

O Ministério Público requer o acolhimento do presente Recurso com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de reconhecer:

·

A reforma integral da decisão que concedeu a autorização de trabalho externo ao apenado.

·

Reconhecimento da impossibilidade fática e material de fiscalização pelo Estado (SEAP).

·

Constatação de extrema fragilidade na documentação apresentada, sem demonstração de que o empregador autônomo possui condições estruturais e financeiras de manter o apenado como empregado.

III - Razões de decidir

03. O pleito ministerial merece acolhimento. A autorização para trabalho externo não se reveste de caráter automático, exigindo, além dos requisitos legais, a existência de condições concretas que viabilizem a fiscalização estatal.

04. No caso, a atividade indicada (auxiliar de pedreiro), de natureza informal e itinerante, exercida para pessoa física sem estrutura empresarial, não assegura mecanismos mínimos de controle de jornada, frequência e supervisão, inviabilizando a fiscalização exigida pela Lei de Execução Penal, o que constitui óbice ao deferimento do benefício. Ademais, sobreveio fato novo relevante, consistente na prática de falta grave pelo apenado, devidamente apurada em procedimento disciplinar regular, evidenciando quebra do requisito subjetivo da disciplina, indispensável à manutenção do trabalho externo.

05. A conduta atribuída, envolvendo participação em facção criminosa e incitação à desordem no ambiente prisional, revela elevada reprovabilidade e compromete a confiança necessária à concessão de benefícios executórios. Diante desse cenário, ausentes condições de fiscalização e rompido o requisito subjetivo, impõe-se a revogação da autorização de trabalho externo, com o provimento do recurso ministerial.

IV - Dispositivo e tese

06. Recurso conhecido e provido.

V - Tese de Julgamento:

07.

A concessão e manutenção do trabalho externo na execução penal exigem não apenas o preenchimento dos requisitos legais, mas também a existência de condições concretas de fiscalização estatal e a preservação do requisito subjetivo da disciplina, sendo legítima a revogação do benefício quando inviável o controle da atividade laboral ou quando sobrevier falta grave que evidencie quebra da confiança necessária à sua fruição.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art. 37 da Lei de Execução Penal (LEP)
.

VII - Jurisprudências relevantes citadas:

(STJ - HC: 757739 SP 2022/0224985-8, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022).

(STJ - AgRg no REsp: 1889273 TO 2020/0177445-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021).

(STJ - AREsp: 00000000000002956866, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/07/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 31/07/2025).

(STJ - AgRg no HC: 979936 SP 2025/0037667-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/03/2025).

(STJ - HC: 00000000000001069189, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/03/2026, Data de Publicação: DJEN 24/03/2026).

(STJ - HC: 00000000000001065002, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/03/2026, Data de Publicação: DJEN 24/03/2026).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER O RECURSO,

E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO

, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

PROCESSO Nº 0818535-06.2025.8.14.0000.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO.

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO: JOSÉ RICARDO TELES RIBEIRO.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de Agravo em Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em desfavor de
JOSÉ RICARDO TELES RIBEIRO
(ID: 29691327, em 03.09.2025), contra a r. decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Marabá/PA (ID: 29691326 em 03.09.2025), que deferiu o pedido de autorização de trabalho externo ao apenado.

Narra os autos da execução penal que o agravado foi condenado à pena definitiva de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Ressalta-se de forma expressa que o apenado não se encontra recolhido em estabelecimento penal fechado,
estando em cumprimento de pena no regime prisional semiaberto harmonizado
(
prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico
) desde 16 de setembro de 2022.

Após a formulação do pedido e manifestações, o d. Juízo
a quo
proferiu decisão, concedendo o benefício de saídas para trabalho externo ao apenado, a fim de que este exerça a função de ajudante de pedreiro sob a responsabilidade de um empregador pessoa física (autônomo).

Em suas Razões de Agravo em Execução (ID: 29691327, em 03.09.2025), o Ministério Público requereu:

·

A reforma integral da decisão que concedeu a autorização de trabalho externo ao apenado;

·

O reconhecimento da impossibilidade fática e material de fiscalização pelo Estado (SEAP), por se tratar de atividade laboral itinerante (construção civil) e totalmente informal;

·

A constatação de extrema fragilidade na documentação apresentada, sem demonstração de que o empregador autônomo possui condições estruturais e financeiras de manter o apenado como empregado.

A Defesa do apenado apresentou Contrarrazões (ID: 29691330, em 03.09.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que o apenado preenche o requisito objetivo (mais de 1/6 da pena) e o requisito subjetivo (estando há 20 meses no regime harmonizado sem qualquer falta), que a documentação acostada é hábil, e que a deficiência ou incapacidade estatal de fiscalizar não pode militar em desfavor do apenado sob presunção de fraude.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 30247161, em 25.09.2025), opinou pelo conhecimento e integral provimento do recurso, alinhando-se à tese ministerial da inviabilidade de fiscalização do trabalho autônomo na construção civil. No mérito, acrescentou fato superveniente que rompe o requisito subjetivo do apenado, demonstrando que o mesmo praticou falta grave devidamente apurada e reconhecida em Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP nº 069/2024), por integrar facção criminosa e incitar a subversão da ordem penitenciária, o que inviabiliza a manutenção do benefício.

É o suficiente relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A controvérsia jurídica restringe-se à análise da legalidade e da adequação da concessão de trabalho externo a apenado submetido ao regime “
semiaberto harmonizado “
, especialmente à luz das peculiaridades da atividade laborativa ofertada, ajudante de pedreiro para empregador autônomo, e do atual comportamento carcerário do reeducando.

Embora a decisão agravada (ID: 29691326 – Págs. 01 a 03), acompanhada pelas contrarrazões defensivas (ID: 29691330 Págs. 01 a 05), invoque fundamentos relevantes voltados à promoção da ressocialização por meio do trabalho, nos termos do art. 28 da Lei de Execução Penal, o exame detido dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que assiste razão ao Ministério Público.

Isso porque a medida revela-se juridicamente inadequada diante de dois óbices centrais:
a impossibilidade concreta de fiscalização da atividade exercida
e a
superveniente ausência do requisito subjetivo indispensável à fruição do benefício
.

Sendo assim, passo a analisar o mérito.

MÉRITO
:

01.

AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO - AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES MÍNIMAS DE FISCALIZAÇÃO
.

O presente agravo em execução penal tem por objeto a reforma da decisão que deferiu ao apenado, autorização para o exercício de trabalho externo.

A insurgência ministerial merece acolhimento
.

Com efeito, embora o trabalho do apenado constitua relevante instrumento de ressocialização, sua concessão não se opera de forma automática, estando condicionada ao preenchimento de requisitos legais e, sobretudo, à existência de condições concretas que viabilizem a efetiva fiscalização pelo Estado.

Nos termos do art. 37 da Lei de Execução Penal, o deferimento do trabalho externo exige a demonstração de aptidão, disciplina e responsabilidade do reeducando, além de submissão à supervisão da administração penitenciária, a quem compete aferir a viabilidade da atividade proposta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora admita, em hipóteses específicas, a mitigação do requisito temporal, não dispensa a imprescindível verificação das condições fáticas que assegurem o controle estatal sobre a execução da pena.

Veja-se:

“(...) O entendimento por muito tempo sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105 da Lei de Execução Penal, indicava que a expedição de guia de execução definitiva dependia do prévio recolhimento do apenado ao cárcere.
Admitindo-se
,
contudo
,
exceções em casos pontuais
. (...) Com a alteração do art. 23 da Resolução n. 417/CNJ, promovida pela Resolução n. 474 do mesmo órgão,
passou-se a mitigar a imposição do art. 105 da LEP para os casos nos quais o regime inicial for o intermediário ou o aberto
. (...) Tratando-se de paciente condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e diante da nova resolução do Conselho Nacional de Justiça,
deve ser expedida intimação para início de cumprimento da pena
,
não havendo necessidade de recolhimento do apenado em regime mais severo enquanto a guia de execução definitiva é elaborada
. 4. Ordem concedida para determinar, com fulcro na Resolução n. 474 do Conselho Nacional de Justiça,
o recolhimento do mandado de prisão expedido
, determinando ainda ao Juízo das Execuções que proceda à intimação do apenado para dar início ao cumprimento de sua pena. (...)” (STJ - HC: 757739 SP 2022/0224985-8, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022). Grifei.

No caso concreto
, contudo,
tais condições não se encontram presentes
.

O labor indicado (auxiliar de pedreiro) caracteriza-se por sua natureza itinerante e informal, desenvolvendo-se em ambientes mutáveis, com deslocamentos frequentes entre canteiros de obras, geralmente desprovidos de mecanismos regulares de controle de jornada, frequência e supervisão.

A situação se agrava pelo fato de
o suposto empregador ser pessoa física
,

sem estrutura empresarial formalizada
, circunstância que inviabiliza a fiscalização contínua por parte da administração penitenciária, notadamente quanto ao efetivo comparecimento do apenado, à regularidade da jornada e ao cumprimento das condições impostas judicialmente.

Os elementos probatórios apresentados, consistentes em fotografias e declaração unilateral,
mostram-se insuficientes para atestar a idoneidade da proposta laboral e a viabilidade do acompanhamento estatal
.

Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que a ausência de condições mínimas de fiscalização constitui óbice intransponível à concessão do trabalho externo. Confira-se:

“(...)
A total impossibilidade de fiscalização do trabalho externo pleiteado por apenado do regime semiaberto domiciliar impede a autorização do benefício
. (...) Embora se reconheça o valor do labor na ressocialização e na recuperação da dignidade do apenado, sem indicação do local do trabalho e de algum tipo de controle de horário e de frequência das atividades de vendedor autônomo, de mercadoria própria, não há falar em deferimento do trabalho externo.
O pedido é incompatível com a fiscalização do cumprimento da pena exigida pela Lei de Execucoes Penai
s (ut. AgRg no HC 490.890/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 17/06/2020). (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1889273 TO 2020/0177445-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021). Grifei.

“(...)
A total impossibilidade de fiscalização do trabalho externo pleiteado por apenado do regime semiaberto domiciliar impede a autorização do benefício
. (...) (
AgRg no HC n. 642.238/DF
, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.) (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002956866, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/07/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 31/07/2025). Grifei.

A
ratio decidendi
do referido julgado aplica-se integralmente à hipótese dos autos, porquanto a precariedade, ou mesmo inviabilidade, da fiscalização compromete a finalidade da execução penal e fragiliza o controle estatal sobre o cumprimento da reprimenda.

Cumpre destacar que
o direito ao trabalho não se sobrepõe ao dever estatal de fiscalização da pena
,
sendo imprescindível a coexistência de ambos em equilíbrio
, sob pena de esvaziamento do próprio sistema executório.

Diante desse cenário, ausentes elementos concretos que assegurem a efetiva fiscalização da atividade laborativa,
revela-se indevida a autorização concedida pelo Juízo de origem
.

Ante o exposto,
impõe-se o provimento do recurso ministerial
, para revogar a autorização de trabalho externo deferida ao apenado.

02.

SUPERVENIÊNCIA DE FALTA GRAVE. IMPEDIMENTO À MANUTENÇÃO DO TRABALHO EXTERNO
.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal evidencia, com clareza solar,
a absoluta inviabilidade de manutenção do benefício de trabalho externo concedido ao apenado
, diante da superveniência de fato novo apto a romper, de forma definitiva, o requisito subjetivo indispensável à sua fruição.

Com efeito, a Defesa sustenta que o reeducando ostentaria comportamento disciplinar irrepreensível, destacando a ausência de faltas ao longo de período de monitoramento, como indicativo de aptidão, responsabilidade e boa-fé.

Todavia,
a realidade fático-processual delineada nos autos revela cenário diametralmente oposto
.

Conforme apurado em diligência técnica realizada pela Procuradoria de Justiça (ID: 30247161), com base em consulta ao sistema SEEU, restou comprovado que o apenado JOSÉ RICARDO TELES RIBEIRO foi submetido ao Procedimento Disciplinar Penitenciário – PDP nº 069/2024, instaurado em 22/07/2024, para apuração de conduta tipificada como falta grave, nos termos do art. 50, inciso I, c/c art. 39, incisos I, II e IV, da Lei de Execução Penal.

Segundo consta do referido procedimento, o apenado teria, em 21/07/2024, atuado como
integrante da facção criminosa denominada “
Comando Vermelho
”
, incitando e ameaçando outros internos a desobedecerem às ordens da administração penitenciária, em evidente tentativa de subversão da ordem e disciplina internas.

O procedimento disciplinar tramitou regularmente, com observância do contraditório e da ampla defesa, tendo sido realizada audiência de instrução, com a oitiva do apenado e de testemunhas, culminando na elaboração de relatório conclusivo,
datado de 23/07/2025
,
que reconheceu
,
de forma definitiva
,
a prática de falta grave
.

Tal circunstância possui repercussão direta e imediata na execução penal.

Nos termos do art. 37 da Lei de Execução Penal, a concessão de trabalho externo está condicionada à demonstração de aptidão, disciplina e responsabilidade por parte do apenado. De igual modo, o art. 39 do mesmo diploma impõe ao condenado o dever de manter comportamento disciplinado, enquanto o art. 50, inciso I, tipifica como falta grave a conduta de incitar ou
participar de movimento destinado a subverter a ordem ou a disciplina no estabelecimento prisional
.

No caso concreto, a prática de falta grave, devidamente apurada em procedimento administrativo regular, evidencia inequívoca quebra do requisito subjetivo da disciplina, indispensável à concessão e manutenção de benefícios executórios.

A conduta atribuída ao apenado,
consistente em associação a facção criminosa e incitação à desordem no ambiente prisional
,
revela elevado grau de reprovabilidade e periculosidade
, comprometendo de maneira substancial a confiança que deve nortear a concessão de medidas de flexibilização do regime de cumprimento de pena.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o indeferimento de benefícios executórios é legítimo quando amparado em elementos concretos extraídos da execução penal, como a reiteração delitiva, o cometimento de faltas disciplinares graves e o envolvimento com organização criminosa; ainda que o julgado trate da progressão de regime, sua
ratio decidendi
aplica-se perfeitamente à manutenção do trabalho externo, por evidenciar o não preenchimento do requisito subjetivo.

Nesse sentindo:

“(...)
A decisão que negou a progressão de regime encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos da execução penal
,
notadamente a reincidência em práticas criminosas após progressões anteriores, o cometimento de faltas disciplinares graves e a indicação de possível envolvimento do agravante com facção criminosa
.

(...)” (STJ - AgRg no HC: 979936 SP 2025/0037667-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/03/2025). Grifei.

“(...)
A decisão que negou a progressão de regime encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos da execução penal
,
notadamente a reincidência em práticas criminosas após progressões anteriores
,
o cometimento de faltas disciplinares graves e a indicação de possível envolvimento do agravante com facção criminosa
. (...)” (
AgRg no HC n. 979.936/SP
, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.) (...)” (STJ - HC: 00000000000001069189, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/03/2026, Data de Publicação: DJEN 24/03/2026). Grifei.

“(...)
A decisão que negou a progressão de regime encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos da execução penal
,
notadamente a reincidência em práticas criminosas após progressões anteriores
,
o cometimento de faltas disciplinares graves e a indicação de possível envolvimento do agravante com facção criminosa
. (...)” (
AgRg no HC n. 979.936/SP
, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.) (...)” (STJ - HC: 00000000000001065002, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/03/2026, Data de Publicação: DJEN 24/03/2026). Grifei.

Nessa linha, afigura-se absolutamente incongruente e juridicamente insustentável permitir que o reeducando,
recentemente envolvido em condutas de subversão da ordem carcerária
, permaneça a usufruir de trabalho externo, sobretudo em contexto no qual já se evidenciou, inclusive, a fragilidade dos mecanismos de fiscalização da atividade laboral apresentada.

A manutenção do benefício
, em tais circunstâncias,
não apenas afronta os parâmetros legais estabelecidos pela Lei de Execução Penal
,
como também representa risco concreto à ordem pública e estímulo indevido à indisciplina no sistema prisional
.

Diante desse cenário, a decisão que autorizou o trabalho externo mostra-se dissociada da realidade fática e dos requisitos legais exigidos, impondo-se sua reforma.

Assim, por todos os fundamentos expostos,
notadamente a superveniência de falta grave devidamente reconhecida
,
impõe-se o provimento do recurso ministerial
, com a consequente revogação da autorização de trabalho externo concedida ao apenado.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 30247161),
CONHEÇO O RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar
a decisão de primeiro grau (ID: 29691326 - Pág. 01 a 03) e
REVOGAR
a autorização de trabalho externo concedida ao apenado
JOSÉ RICARDO TELES RIBEIRO
. Determina-se a imediata comunicação ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Marabá para que recolha o mandado de monitoramento flexibilizado, adotando as medidas pertinentes ao reconhecimento da falta grave noticiada, conforme os termos da presente fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 27/04/2026